Tribunal: TJMT
Processo: 1004243-54.2022.8.11.0086
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004243-54.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), YANDRA ELLEN MENDES SALES PORTO 05371049177 - CNPJ: 35.143.499/0001-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE ADVERSA – HOMOLOGAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – INVIABILIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

Havendo o pedido de desistência pela parte autora antes de formada a relação jurídica processual, correta a homologação e a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VIII do CPC, sendo inviável a condenação ao pagamento das custas, devendo o magistrado determinar o cancelamento da distribuição nos termos do artigo 290 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1004243-54.2022.8.11.0086

APELANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIÃO MT/MS

APELADA:

YANDRA ELLEN MENDES SALES PORTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIÃO MT/MS
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz do Núcleo de Atuação Estratégica - NAE,
Dr. João Filho de Almeida Portela
, lançada nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
YANDRA ELLEN MENDES SALES PORTO
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. Ao final, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais.

Inconformada, a apelante pugna pelo provimento do presente apelo, a fim de que seja reformada a sentença, para o fim de reconhecer o cancelamento da distribuição e exonerando a recorrente do pagamento das custas processuais. (Id 212953658)

Sem contrarrazões por ausência de angularização do feito.

Preparo recolhido no Id 212953660.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em verificar se a parte autora deverá ser condenada ao pagamento das custas processuais em razão da homologação da desistência e extinção do processo sem resolução de mérito.

Pois bem. A questão posta em mesa é singela e não merece grandes elucidações.

Como sabido, a
simples extinção do processo, sem resolução do mérito, em regra, não autoriza a desoneração do pagamento dos ônus sucumbenciais.

Entretanto, quando a extinção ocorre em virtude do não recolhimento das custas iniciais, a solução deve ser diversa, notadamente porque para essa hipótese a legislação processual já prevê consequência específica representada pelo próprio cancelamento da distribuição, consoante artigo 290 do CPC,
in verbis
:

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

A propósito, segue jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL.
CUSTAS. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO.
ART.90 DO CPC/2015. REGRA. INTERPRETAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.
RECOLHIMENTO. DESNECESSIDADE
. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).
2. Controvérsia inerente à responsabilidade da parte que desiste da ação originária, antes de angularizada a relação jurídica processual, motivada por alegada impossibilidade de pagamento das custas judiciais iniciais.
3. A desistência da ação, homologada por sentença judicial, obriga, em princípio, a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 90 do CPC/2015.
4. Essa regra, todavia, não se aplica às hipóteses em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio de desistência, antes da citação do réu, motivada pela impossibilidade de o autor arcar com as custas iniciais do
processo
, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do CPC.
5. O fato de o autor colaborar com a Justiça, adiantando que não pagará as custas processuais iniciais, de modo a dispensar a intimação para essa finalidade, não faz subsistir a distribuição do feito, não havendo falar em desistência de processo que tecnicamente nem sequer existiu, o que dispensa o recolhimento da taxa. 6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.”
( AREsp 1442134/SP , Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 17/12/2020) (sem grifos no original).

E deste Tribunal de Justiça, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –
FORMULAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONDENAÇÃO DO AUTOR NO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO
– RECURSO PROVIDO. Havendo o pedido de desistência pelo autor antes de formada a relação processual, correta a homologação e a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VIII do CPC, e por consequência não implica a condenação do autor ao pagamento das custas, logo, a sentença merece reforma”
(TJ-MT - AC: 10010459120238110015, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA - QUESTÃO RESOLVIDA EM RECURO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - TEMA 745/STF -
PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA - POSSIBILIDADE - ART. 1.040, § 2º DO CPC -EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ISENÇÃO DE CUSTAS E HONORARIOS – INAPLICABILIDAD DO ART. 90, CAPUT, DO CPC.
1. Nos termos do que dispõe o art. 1.040, §§ 1º e 2º, do CPC, a parte Autora pode desistir da ação em que se discute questão idêntica à que foi resolvida em recurso representativo de controvérsia, ficando isenta do pagamento de custas e de honorários de sucumbência, caso a desistência ocorra antes do oferecimento de contestação pela parte ex adversa. 2. Por se tratar de norma específica, o art. 1.040, § 2º, do CPC prevalece sobre a regra geral contida no art. 90, caput, do CPC. 3. Sendo o caso de isenção de custas, não há falar-se em condenação do Apelante à restituição destas. 3. Recurso de Apelação provido em parte”
(TJ-MT - AC: 10210215520218110015, Relator: DESA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 06/06/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – EXTINÇÃO DO FEITO COM FULCRO NO ART. 485, IV, DO CPC –
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – AFASTAMENTO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não recolhidas as custas iniciais, no prazo legal, há de ser cancelada a distribuição, consoante previsão do art. 290 do CPC, impondo-se a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Não há que se falar em condenação ao pagamento de custas e honorários, pois, na hipótese houve somente a tentativa frustrada de distribuição da ação, com posterior pedido de desistência do feito”
(TJ-MT 10020478520218110009 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2022)

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso
, para o fim de afastar a condenação da parte autora-recorrente nas custas processuais, determinando-se o cancelamento da distribuição do feito, na forma do artigo 290 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024